Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. Em regra, não cabe agravo de instrumento para desafiar decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Contudo, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, a análise da controvérsia é cabível, por força do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se as provas colacionadas demonstram que o executado ostenta padrão de vida incompatível com a renda que declara, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido, visto que está demonstrada a capacidade de pagamento das despesas processuais. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou caracterizado nos autos.